Tribunal: TJBA
Processo: 0055832-98.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0055832-98.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABRICA DE SACOS SAO JOSE LTDA

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS O PRAZO QUINQUENAL. DEMORA IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente ao exercício de 1996, reconheceu, de ofício, a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN.

A execução foi proposta apenas em 2003, tendo a citação válida ocorrido após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.
O ente público sustenta a inocorrência da prescrição, a existência de causas interruptivas (parcelamentos), a aplicação da Súmula 106 do STJ e nulidade por ausência de prévia oitiva.
RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão executiva fiscal submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN, contado da constituição definitiva do crédito tributário.
No caso concreto, evidenciado que a citação válida ocorreu após o decurso do quinquênio, configura-se hipótese de prescrição direta, que atinge o próprio crédito tributário (art. 156, V, do CTN).
A Súmula 106 do STJ não incide quando a demora na citação decorre de conduta imputável à própria exequente, como a indicação incorreta de endereço do devedor, circunstância verificada nos autos.
A alegação de interrupção da prescrição por parcelamento exige comprovação documental inequívoca, especialmente quanto à formalização, vigência e inadimplemento do acordo, não sendo suficiente a mera alegação genérica.
O reconhecimento de ofício da prescrição direta é medida legítima, por se tratar de matéria de ordem pública, prescindindo de prévia oitiva da Fazenda Pública, entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
Inaplicável o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, por se tratar de prescrição direta, e não intercorrente.
DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.
TESE DE JULGAMENTO
“A prescrição direta do crédito tributário pode ser reconhecida de ofício na execução fiscal, independentemente de prévia oitiva da Fazenda Pública, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre de conduta imputável à própria exequente, e insuficiente a mera alegação de parcelamento para comprovar causa interruptiva do prazo prescricional.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação
0055832-98.2003.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado FABRICA DE SACOS SAO JOSE LTDA.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.